Tribunal: TJMT
Processo: 1034119-29.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034119-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GONCALO DA COSTA - CPF: 797.564.171-53 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), GIANI CRISTINA DE MAGALHAES - CPF: 013.879.571-12 (APELANTE), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), GIANI CRISTINA DE MAGALHAES - CPF: 013.879.571-12 (APELADO), JOSE GONCALO DA COSTA - CPF: 797.564.171-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES QUANDO RECLUSO NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO. MORTE PROVOCADA PELOS OUTROS DETENTOS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO – RECURSOS IMPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 841526/RS, em repercussão geral, fixou a tese que “em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Carta Magna, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Do contexto probatório é possível concluir que o detento foi morto por ação provocada por outros presos, e também pelo fato da entrada de substância ilícita (drogas) dentro da penitenciária, duas situações que o Estado deveria inibir.

O óbito se deu quando este estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XLIX da Carta Magna, in verbis: “Art. 5o (...) XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;”

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais arbitrados na sentença em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos requerentes, totalizando a monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), considerando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e JOSÉ GONÇALO DA COSTA e GIANI CRISTINA DE MAGALHÃES, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização n° 1034119-29.2021.8.11.0041
,
ajuizada por JOSÉ GONÇALO DA COSTA e GIANI CRISTINA DE MAGALHÃES, que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar o ente público a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos requerentes, e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devido ao óbito do filho, Fernando da Costa, quando recluso na Penitenciária Central Estadual.

O Estado de Mato Grosso apela aduzindo que a responsabilidade na situação dos autos é subjetiva, cabendo a parte comprovar que a falta do serviço concorreu para o dano, o que não existiu no caso dos autos.

Afirma que não era possível prever e agir para evitar a morte do filho dos apelados, e ao fim, requer a reforma da sentença para improcedência da pretensão.

Por outro lado, José Gonçalo da Costa e Giani Cristina de Magalhães, apelam requerendo o aumento dos valores arbitrados como dano moral, para no mínimo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, e ainda a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões de ambos, pelo desprovimento dos apelos contrários.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de manifestar-se, ante a ausência de interesse público. (ID.164241656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e JOSÉ GONÇALO DA COSTA e GIANI CRISTINA DE MAGALHÃES, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização n° 1034119-29.2021.8.11.0041
,
ajuizada por JOSÉ GONÇALO DA COSTA e GIANI CRISTINA DE MAGALHÃES, que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar o ente público a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos requerentes, e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devido ao óbito do filho, Fernando da Costa, quando recluso na Penitenciária Central Estadual.

Em origem, cuida-se de Ação de Indenização por danos morais promovida por JOSE GONCALO DA COSTA e GIANI CRISTINA DE MAGALHAES em face do ESTADO DE MATO GROSSO em que objetivam a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor. Como causa de pedir, sustentam as partes autoras, em síntese, que seu filho - Fernando Magalhães da Costa –, quando estava sob a custódia do Estado, foi assassinado dentro da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso no dia 05/01/2019.

Consta nos autos o laudo pericial de no 1.1.01.2019.000340-01 no item III que no registro de ocorrência consta que a vítima apresentava secreção saindo pela boca, havendo suspeita de ingestão de um liquido gaseificado (chamada “Gatorade”).

Contém ainda no item VI do laudo pericial que ficou concluído que a morte de Fernando se deu em decorrência de asfixia.

A sentença foi de procedência para condenar o ESTADO ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para cada um dos requerentes.

São esses os fatos a serem analisados.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender, o art. 37, § 6o, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. (...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

De acordo a certidão de óbito a causa mortis foi indeterminada (ID 163152735), mas o laudo pericial de no 1.1.01.2019.000340-01 no item III, no registro de ocorrência consta que a vítima apresentava secreção saindo pela boca, havendo suspeita de ingestão de um liquido gaseificado (chamada “Gatorade”), conforme se verifica (ID. 163152744).

Assim, do contexto dos autos, possível concluir que o detento foi morto por ação provocada por outros presos, e também pelo fato da entrada de substância ilícita (drogas) dentro da penitenciária, duas situações que o Estado deveria inibir.

Desse modo, é fato inconteste que o óbito se deu quando este estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XLIX da Carta Magna, in verbis: “Art. 5o (...) XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;” .

Nesse prisma, não há que se falar em exclusão da responsabilidade estatal sob o argumento de que o detento fora morto por terceiros ou por ações próprias, e não por ação do Estado, pois este devia e podia agir para evitar o dano.

Sobre o tema, leciona Yussef Said Cahali:

“Na realidade, a partir da detenção do indivíduo, este é posto sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação de sua integridade corporal, protegendo-se de eventuais violências que possam contra ele serem praticadas, seja da parte dos agentes públicos, seja da parte de outros detentos, seja igualmente, da parte de estranhos. A pessoa detida para simples averiguação, preso em virtude de sentença condenatória ou preventivamente no curso do processo criminal ou, mesmo simplesmente perseguida por suspeita de prática de infração não é destituída do seu direito inalienável à integridade física ou moral, cuja preservação e tutela cabem às autoridades policiais (Responsabilidade Civil do Estado, Malheiros Editores, São Paulo, 1996, p. 504).

Outrossim, no já citado precedente do colendo Supremo Tribunal Federal (RE 841.526), ficou assentado ser "dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral", sendo que a responsabilidade civil estatal somente será afastada "nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso", o que não é a hipótese dos autos.

Portanto, evidenciado que a morte do filho das partes apeladas decorreu da falta do dever de vigilância na Penitenciária Central do Estado, e comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal, imperiosa a confirmação da sentença no ponto que reconheceu a responsabilidade estatal pelo dano.

Posto isso, nego provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

DA APELAÇÃO DOS REQUERENTES

Por outro lado, os pais do de cujus insurgem quanto ao valor arbitrado a título de danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor
, alegando ser o valor baixo, principalmente perante o Estado de Mato Grosso, um dos mais ricos do País, certo é que não atingiremos os valores preventivos e pedagógicos esperados com a sentença, considerando ainda a gravidade dos fatos.

Por fim, requer o aumento da condenação do dano moral para no mínimo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores.

Pois bem. No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais arbitrados na sentença em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos requerentes, totalizando a monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), considerando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

A propósito:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — MORTE DE DETENTO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DO VALOR — OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — EXIGÊNCIA — DIMINUIÇÃO — NECESSIDADE.

Presente se faz a responsabilidade civil do Estado no caso de morte de detento por outro detento.

Na fixação de valor do dano moral, deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que deve ser diminuído o montante da condenação para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devido à mãe e irmã da vítima.

Recurso provido em parte.

(N.U 0006764-67.2006.8.11.0015, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

Posto isso, também nego provimento ao recurso interposto pelos pais do de cujus, JOSÉ DA COSTA E GIANI DE MAGALHÃES.

Desse modo, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, e RATIFICO A SENTENÇA, e nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023